Tribunal: TJMT
Processo: 1035296-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1035296-49.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM. PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 242 gramas de substância análoga à maconha; (ii) paciente seria o responsável pela distribuição de entorpecentes no interior da penitenciária e teria recebido as drogas do policial penal Geovan; (iii) prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva; (iv) paciente ostenta duas condenações definitivas, sendo uma pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores e outra pelo delito de porte de drogas para consumo próprio.
3. Requerimentos: (i) trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa; (ii) revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) é possível proceder com o trancamento do inquérito policial; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência para processar e julgar habeas corpus contra suposto ato ilegal perpetrado por autoridade policial é do Juiz de primeiro grau, e não do Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
6. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a garantia de ordem pública, sobretudo quando o paciente ostenta condenações definitivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus extinto parcialmente e denegado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035296-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MAGNO ARAUJO MIRANDA - CPF: 028.839.241-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE JACIARA/MT (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), GEOVAN VENANCIO ROCHA - CPF: 592.934.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM. PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 242 gramas de substância análoga à maconha;
(ii)
paciente seria o responsável pela distribuição de entorpecentes no interior da penitenciária e teria recebido as drogas do policial penal Geovan;
(iii)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva;
(iv)
paciente ostenta duas condenações definitivas, sendo uma pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores e outra pelo delito de porte de drogas para consumo próprio.

3. Requerimentos:
(i)
trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa;
(ii)
revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
é possível proceder com o trancamento do inquérito policial;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência para processar e julgar
habeas corpus
contra suposto ato ilegal perpetrado por autoridade policial é do Juiz de primeiro grau, e não do Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

6. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a garantia de ordem pública, sobretudo quando o paciente ostenta condenações definitivas.

IV. DISPOSITIVO

7.
H
abeas corpus
extinto parcialmente e denegado.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Magno Araujo Miranda
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 05/dezembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, consistente na posse de, aproximadamente, 242 g (duzentos e quarenta e dois gramas) no interior do estabelecimento prisional.

Inconformado, o impetrante alega a ausência de justa causa a justificar o deslinde do inquérito policial. Ademais, sustenta a inexistência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva, de modo que a imposição da medida é desproporcional.

Diante dessas premissas, o impetrante pretende o trancamento do inquérito policial, em razão da ausência de justa causa. Ainda, pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 257834654).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 258690196 e 258690182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 258872176).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, registra-se que a presente ação constitucional deve ser extinga parcialmente sem resolução de mérito, pois, no que tange ao pleito de trancamento do inquérito policial, apesar de se indicar como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da Comarca de Jaciara, não há ato praticado pela indigitada autoridade com relação à instauração e andamento do procedimento investigativo.

Isto é, a relação jurídica existente é entre o delegado de polícia, responsável pela condução do inquérito policial, e os investigados, não havendo justificativa para a impetração do
writ
diretamente neste Tribunal de Justiça, notadamente no que tange ao argumento de inexistência de justa causa para o deslinde da investigação.

Logo, sendo o ato coator imputável ao delegado de polícia que preside o inquérito policial e não sendo submetido ao juízo singular o pedido de trancamento do inquérito policial – mediante a impetração de
habeas corpus
contra o ato tido por ilegal na origem –, mostra-se inviável o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, violação ao princípio do juiz natural.

Na parte remanescente, o
impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Na espécie, ressai dos autos que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme as circunstâncias fáticas e jurídicas a seguir:

[...]
“Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e auto de exame preliminar de constatação de substância entorpecente.

Verifica-se dos autos, que a Polícia Judiciaria Civil foi acionada pelo Diretor da Cadeia Pública desta Comarca de Jaciara/MT, em razão de o autuado GEOVAN VENÂNCIO ROCHA ser flagrado repassando substância entorpecente, do tipo maconha, para dentro de uma das celas, sendo o ilícito entregue ao autuado MAGNO ARAÚJO MIRANDA, preso responsável de repassar objetos aos demais detentos da Unidade Prisional.

Nota-se que o autuado GEOVAN VENÂNCIO ROCHA, adentrou ao estabelecimento prisional com drogas, a fim de repassá-las aos segregados, uma vez que conta com livre acesso as celas, quando do exercício da função, tendo o auxílio do autuado MAGNO ARAÚJO MIRANDA.

[...]

Nota-se,
ainda,
que o autuado MAGNO ARAÚJO MIRANDA
possui registros criminais, inclusive, em cumprimento de pena perante o Juízo de execução Penal,
demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública
, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar

(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06)
” [...]
(id. 257820167, p. 25)
” [...]
(id. 253754158, p. 421).

Ressai dos autos que há evidente risco de reiteração delitiva caso o paciente seja posto em liberdade, haja vista que possui duas condenações definitivas:
(i)
referente aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, praticados em 03/abril/2018; e
(ii)
referente ao delito de porte de drogas para consumo próprio, praticado em 29/janeiro/2016 (SEEU n. 00027462-49.2018.8.11.0010 e n. 2000051-95.2022.8.11.0010).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Por derradeiro, ainda que o paciente alegue bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações, julgo
extinto
parcialmente o presente o
habeas corpus
sem resolução de mérito e, na parte remanescente,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024